Tribunal: TJES
Processo: 5005971-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – MULTA CONFISCATÓRIA – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA – MULTA QUALIFICADA NÃO CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - De acordo com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a aplicação das multas fiscais devem ser balizadas pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição.

2 – O valor do imposto informado no Auto de Infração é de 8.814.900,000 VRTE e a multa foi aplicada no montante de 434.148,852 VRTE.

3 - Diante de tais fatos, resta claro que a natureza da multa em comento é confiscatória, e não qualificada, como tenta sustentar o agravante, tendo em vista que ultrapassa, de forma desproporcional, o valor do próprio imposto cobrado.

4 - O entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal preceitua que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo, como ocorre no caso dos autos.

5 - A multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo.

6 - Ainda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte, é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizando o próprio negócio e comprometendo o patrimônio do contribuinte.

7 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão (ID 2884846) proferida nos autos da execução fiscal nº
0014090-65.2016.8.08.0030
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado de modo a limitar o valor da multa equivalente a 100% do valor da dívida principal, entendendo que multa aplicada pelo fisco teria natureza punitiva.

Em suas razões recursais, alega o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que

deixou de considerar o r. Magistrado de piso o fato de que a multa aplicada, no caso concreto, não é punitiva, mas sim qualificada, sendo que esta não conta com pacificação na Corte Superior, pois o tema encontra-se ainda sob definição do Pretório Excelso, no processo RE 736.090/SC, ao qual foi reconhecida a repercussão geral (tema 863), porém não deixou claro o motivo pelo qual a natureza desta multa seria punitiva e não qualificada como sustentado pelo Estado.

Requer o agravante que seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de manter o valor da CDA nos moldes lançados originariamente, por se tratar de multa qualificada, atribuindo-se efeito suspensivo ao mesmo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão (ID 2884846) proferida nos autos da execução fiscal nº
0014090-65.2016.8.08.0030
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado de modo a limitar o valor da multa equivalente a 100% do valor da dívida principal, entendendo que multa aplicada pelo fisco teria natureza punitiva.

Em suas razões recursais, alega o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que

deixou de considerar o r. Magistrado de piso o fato de que a multa aplicada, no caso concreto, não é punitiva, mas sim qualificada, sendo que esta não conta com pacificação na Corte Superior, pois o tema encontra-se ainda sob definição do Pretório Excelso, no processo RE 736.090/SC, ao qual foi reconhecida a repercussão geral (tema 863), porém não deixou claro o motivo pelo qual a natureza desta multa seria punitiva e não qualificada como sustentado pelo Estado.

Requer o agravante que seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de manter o valor da CDA nos moldes lançados originariamente, por se tratar de multa qualificada, atribuindo-se efeito suspensivo ao mesmo.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do indeferimento do pedido liminar, segundo o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a aplicação das multas fiscais devem ser balizadas pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas
acima
do montante de 100%
. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

No caso dos autos em que a agravada se viu autuada por “
deixar de recolher o imposto (ICMS), devido na prestação onerosa de TV por assinatura, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares, levantado por auditoria fiscal, no período de 05/2010 a 01/2015 (...)”.

Assim, foram lavrados os autos de infração nº 5.011.289-9 e 5.084.775-9 (ID 3545914 e 3545917) que instituíram a multa prevista no art. Art. 75, § 1º, Inciso V, alínea "a" da Lei 7.000/2001.

Ato contínuo, foi emitida a CDA nº 7316/2015, na qual cobrava o
imposto
no valor de 434.148,852 VRTE, enquanto que o valor da
multa
informado foi de 8.814.900,000 VRTE.

Diante de tais fatos, resta claro que a natureza da multa em comento é confiscatória, e não qualificada, como tenta sustentar o agravante, tendo em vista que ultrapassa, de forma desproporcional, o valor do próprio imposto cobrado.

Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória
, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – MULTA – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há distinção entre a multa moratória e a punitiva, já que ambas sancionam o contribuinte pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória. Todavia, a multa não poderá superar o valor do tributo devido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Neste caso, em razão da falta de emissão de documento fiscal (artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.000/01) foi aplicada multa correspondente a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do ICMS devido, o que evidencia o caráter confiscatório dessa obrigação principal. 3.
Ocorre que a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal.
4. Essa readequação da sanção em sede de agravo de instrumento não importa em supressão de instância, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso, embora diferido, devolve a questão resolvida pelo órgão a quo, a qual abarcou a natureza confiscatória da multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006582, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016).

Deste modo e consoante os precedentes desta Corte Estadual, a multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, a fim de evitar prestigiar-se o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários, sendo irrazoável a suspensão do débito em sua totalidade.

Sendo assim, a natureza confiscatória da multa punitiva enseja a sua limitação ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, a fim de não torná-la tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizando o próprio negócio e comprometendo o patrimônio do contribuinte.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EMITIR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA. VALOR DA PENALIDADE QUE ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 100% DO VALOR TOTAL DO TRIBUTO INADIMPLIDO. EFEITO CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO. REDUÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que,
"quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido"
(ARE 1058987 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1º.12.17). (TJ-SC - APL: 03008575020188240049 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300857-50.2018.8.24.0049, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TAXA SELIC. VALIDADE. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. A incidência da Taxa Selic na correção de dívida tributária é válida, como decidiu a Suprema Corte no RE nº 582.461, em caráter de repercussão geral. Sob a ótica do Poder Judiciário, é possível controlar, no caso concreto, o eventual caráter confiscatório das multas de revalidação e isolada aplicadas em caso de inadimplemento de crédito tributário.
Ainda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizar o próprio negócio e comprometer o patrimônio do contribuinte.
Hipótese na qual a embargante é microempresa - o que implica em receita anual igual ou inferior a R$ 120.000,00 - e resta claro que uma multa isolada que equivale a cerca de 302,5% do tributo devido e alcança a cifra de R$ 181.152,52, a qual ainda será atualizada pela Selic, tem inegável e nítido caráter confiscatório, pois notório que atingirá o patrimônio da empresa, podendo, inclusive, inviabilizar sua atividade. (TJ-MG - AC: 10702084778191005 Uberlândia, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 25/10/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2011)

Ante todo o exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – MULTA CONFISCATÓRIA – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA – MULTA QUALIFICADA NÃO CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - De acordo com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a aplicação das multas fiscais devem ser balizadas pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição.

2 – O valor do imposto informado no Auto de Infração é de 8.814.900,000 VRTE e a multa foi aplicada no montante de 434.148,852 VRTE.

3 - Diante de tais fatos, resta claro que a natureza da multa em comento é confiscatória, e não qualificada, como tenta sustentar o agravante, tendo em vista que ultrapassa, de forma desproporcional, o valor do próprio imposto cobrado.

4 - O entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal preceitua que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo, como ocorre no caso dos autos.

5 - A multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo.

6 - Ainda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte, é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizando o próprio negócio e comprometendo o patrimônio do contribuinte.

7 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.